Tribunal: STF
Processo: ARE 1465876
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. Decisão que determinou a devolução de 100% do valor depositado em favor da agravante. Inadmissibilidade. Cessão de direitos creditórios, excluídos os honorários advocatícios. Com a reserva da verba honorária, a cessão foi parcial, equivalente a 79%. Apenas o crédito cedido perdeu o caráter alimentar e, por consequência, a prioridade no pagamento. A devolução deve se limitar a 79% do valor pago pelo DEPRE. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 13 e 8º do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República, ao argumento de que “o depósito superprioritário de precatório não pode beneficiar o cessionário, por expressa previsão constitucional” (fl. 8, e-doc. 9).



    Sustenta que “a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais” (fl. 8, e-doc. 9).



    Afirma que “incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47” (fl. 9, e-doc. 9).



    Ressalta que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais” (fl. 10, e-doc. 9).



    Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido, para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§ 8 e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (fl. 12, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 11).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “[se] equivoca o Juízo a quo, na medida em que se deixou claro que o recurso extraordinário interposto não visará discutir questões fáticas, uma vez que a questão a ser resolvida por esta Eg. Suprema Corte é apenas de direito, qual seja: possibilidade, nos termos dos arts. 100, §§ 8º e 13º, da CF, c/c art. 103-A, da CF, de fracionamento de precatório superprioritário cedido, com pagamento da parte referente aos honorários contratuais como crédito prioritário e pagamento da parcela pertencente ao cessionário como simples verba alimentar” (fl. 7, e-doc. 13).



    Pede “que a Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal de Justiça conheça e dê provimento ao Agravo para possibilitar o julgamento do Recurso Extraordinário não admitido na origem, dando-se provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. Sobre o destaque dos honorários advocatícios contratuais, o Desembargador relator concluiu:



    “Por ‘Escritura Pública de Cessão de Direitos sobre Precatórios’, de 7/3/2022, a agravante cedeu para Márcio Benedito Vecchi Ltda. ‘79% (setenta e nove por cento) do total do direito creditório’ oriundo do ‘EP nº 15286128/20, SAJ nº 053.08.115917-7, cumprimento de sentença nº 0005377-94.2017.8.26.0053, que tramitou na 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo’, excluídos os honorários advocatícios ‘correspondentes aos 21%(VINTE E UM POR CENTO) reservado pela cedente a título de pagamento de honorários advocatícios contratuais ao patrono da ação’ (fls. 42/5). Por se tratar de direito disponível, a cessão passou a produzir efeitos a partir da assinatura do termo, ainda que a homologação tenha ocorrido após o pagamento, em 12/8/2022 (fls. 53/4). Com a reserva da verba honorária, a cessão foi parcial, equivalente a 79%. Apenas o crédito cedido perdeu o caráter alimentar e, por consequência, a prioridade no pagamento. Assim, a devolução deve se limitar a 79% do valor pago pelo DEPRE” (fl. 3, e-doc. 4).



    Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firme no sentido de não ser possível o destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.345-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.207.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.190.713-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019).



    Nesse sentido, também, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.448.338, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.8.2023.



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que outra seja proferida nos termos do direito vigente.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora